Tribunal: TJES
Processo: 5003361-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003361-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALES BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como THALES BARBOSA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

21/06/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005361-79.2021.8.08.0000

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, estou adiando o presente processo porque ainda não concluí o voto.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO (VISTA)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, após a sustentação oral promovida pela defesa do paciente e o judicioso Voto proferido pelo e. Relator, Des. Fernando Zardini Antônio.

Rememoro que se trata de Habeas Corpus, impetrado em favor de
THALES BARBOSA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0000747-89.2022.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
2
5
/02/2022
, pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 16h56min, na Rodovia ES-248, Centro de Linhares, policiais monitoravam o veículo em que se encontrava o paciente, que portava uma mochila contendo
06 (seis) tabletes grandes de maconha, 05 (cinco) tabletes médios da mesma substância, 04 (quatro) buchas de maconha/haxixe enroladas em sacolas pequenas
, além de 01 (um) aparelho celular.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as decisões por meio das quais se decretou e se manteve a prisão preventiva (Id. 2467312, pp. 1-4; Id. 2467226) estão fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva consubstanciado no fato de o paciente possuir registros de atos infracionais.

Com efeito, a menção ao total de
11 (onze) tabletes de maconha, sendo 06 (seis) grandes e 05 (cinco) médios, além de algumas buchas
da mesma substância
, sugere que a quantidade de drogas apreendidas é bastante indicativa do risco imposto pelo estado de liberdade do agente.

S
omado
a isso, há referência a registros infracionais pretéritos em desfavor do ora paciente, e a jurisprudência tem admitido,
desde que com a devida fundamentação concreta
, a utilização desses dados para fins de demonstração da necessidade da constrição cautelar, em razão da
contumácia delitiva
(STF, HC 210173 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 715.018/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022).

Diante dessa orientação, destaca-se que, no caso em voga, em audiência de custódia foi identificado um registro infracional, datado de 2019, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 12, da Lei nº 10.826/03), sendo-lhe aplicada a medida de liberdade assistida – nº 0003737-58.2019.8.08.0030.

Apesar da relativa menor gravidade do ato análogo a crime e do tempo decorrido, chama atenção,
conforme muito bem ressaltado pelo e. Relator
, que o próprio paciente, em seu depoimento extrajudicial, afirmou que também já foi apreendido por atos mais graves, como
roubo e tráfico de drogas
, e, ainda, asseverou
“que continua sendo traficante de drogas, efetuando transporte de entorpecentes”

(Id. 2467312, p. 18).

Em simples consulta ao Sistema E-Jud, verifica-se que, em nome do paciente, realmente existem, além da Ação Penal, 02 (dois) processos de apuração de ato infracional e 01 (uma) execução de medida socioeducativa, sendo que o registro de segredo de justiça impede a obtenção de dados mais robustos.

De qualquer forma, o que se tem, é que o paciente possui pluralidade de
registros
por atos infracionais análogos a crimes
– inclusive, por ato cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubo) e por ato análogo a crime de mesma natureza do presente delito (tráfico de drogas) – e, ainda, afirmou que
“continua sendo traficante de drogas”
, elementos probatórios que denotam
continuidade de envolvimento no contexto criminoso
e, por ora, sustentam a percepção de que o paciente representa atualmente sério risco de reiteração delitiva não neutralizada por medidas alternativas, valendo mencionar que praticou o crime com apenas 19 (dezenove) anos de idade, ou seja, pouco tempo após atingir a maioridade penal.

A análise conjugada desses dados permite concluir, por ora, que
a prisão preventiva se faz necessária
, sem prejuízo das reavaliações periódicas durante a instrução criminal, que, diga-se, encontra-se em fase muito inicial (defesa prévia).

Por fim, quanto à linha argumentativa trazida da tribuna, relacionada à soltura de outros réus em casos alheios, deve-se registrar que a isonomia se afere a partir da confrontação holística dos dados concretos
objetivos
e
subjetivos
que delineiam os casos em acareação, a fim de se averiguar se, entre eles, há semelhança que imponha decisões idênticas, em nome da coerência e da segurança jurídica.

Diante disso, ratifico as ponderações expressadas pelos eminentes pares que me antecederam, pois entendo que a linha argumentativa que inova em sustentação oral, fazendo meras menções a caso de soltura alheio, com claras insinuações infundadas e abstratas de parcialidade do Poder Judiciário e de seus membros – sem oferecer qualquer substrato para viabilizar uma comparação adequada do caso em apreço –,
e
m
nada acrescenta à p
ersuasão
do debate jurídico
r
acional
, e não enobrece a advocacia, atividade essencial à Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO o e. Relator e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003361-72.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: THALES BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
H
a
beas
C
orpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a

A
dvogad
a M
arilene Alves Ferreira

(
OAB/ES nº 13.582
)
em favor de
THALES BARBOSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o

MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal
da Comarca de
Linhares/ES
,
sob a alegação de que
o
p
aciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o
postulant
e seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, pela fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante
foi preso preventivamente
no dia 27 de fevereiro do corrente ano,
pela
suposta
prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, nos autos da
A
ção
P
enal
N
º 0000747-89.2022.8.08.0030.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalto a relevante quantidade e natureza lesiva dos materiais apreendidos, sendo 06 (seis) tabletes grandes de substância análoga à maconha, 05 (cinco) tabletes médios de substância análoga à maconha, 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha/haxixe enroladas em sacolas pequenas, além de 01 (um) aparelho celular modelo J7 da marca Samsung, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do
a
cusado
e
à
gravidade da conduta
praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
).
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
–
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital
–
PCC, bem como pela quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder
(...)
Destaca-se ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma coibir a reiteração delitiva
–
uma vez que o réu possui outros registros criminais por tráfico de drogas - bem como, para interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim
, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

N
o tocante
às alegações de
má fundamentação da decisão
do juiz
a quo,

não compreendo assistir razão.
Isto porque o Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP. Senão vejamos o trecho da decisão guerreada:

“
[...] calha consignar que a prisão preventiva do denunciado se revela, de fato, assaz imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração delitiva, devidamente pontuados na Decisão proferida por ocasião da Audiência de Custódia (Termo de fls. 70/71-verso). Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal provimento judicial. [...] Com efeito, tal como pontuado no provimento judicial supracitado, a excessiva quantidade de drogas apreendidas – 06 (seis) tabletes, 05 (cinco) pedaços pequenos e 04 (quatro) buchas pequenas da substância entorpecente conhecida como “maconha” –, e o contexto fático noticiado no feito (suposta prática do crime de tráfico de drogas em plena luz do dia, na região central deste Município de Linhares e com o apoio logístico de um automóvel) maximizam a reprovabilidade da conduta ora imputada. [...]
”

Por fim,
no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
coact
o
por ostentar condições pessoais favoráveis
esta, por si só, não torna possível a concessão de liberdade.

Ademais, como be
m apontou a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
faz-se necessário frisar que o p
róprio paciente confessou
em
interrogatóri
o
que “j
á foi apreendido quando menor de idade por porte ilegal de arma de fogo, por roubo e por tráfico de drogas
” e que “c
ontinua sendo traficante de drogas, efetuando transporte de entorpecentes
”,
depoimento este que
torna notório
o perigo que o paciente causa,
se
em estado de liberdade, haja vista a manifesta possibilidade de reiteração delitiva.

Neste sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada. (
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória,

2 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003361-72.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: THALES BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
F
UNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
D
ECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade da conduta e da periculosidade
do agente
.
2.

Não verificada

a
fundamentação inidônea na decretação da prisão
, restando demonstra
da a sua necessidade através da garantia da ordem pública, na periculosidade do agente, bem como na manifesta possibilidade de reiteração do ato criminoso.
3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade, mormente por ostentar o mesmo antecedentes.

4
.
Ordem denegada.

Vitória,

2 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.